Tribunal: TJMT
Processo: 1076368-47.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076368-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESQUININHA BAR E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 11.566.102/0001-95 (RECORRENTE), YURY FABIANI BEZERRA - CPF: 737.201.511-15 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.962.772/0001-65 (RECORRIDO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076368-47.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Esquininha Bar e Lanchonete Ltda

Recorridos:

Banco Cooperativo do Brasil S.A.

FD do Brasil Soluções de Pagamento Ltda,

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão

União E Negócios - Sicoob Integração

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MAQUINETA CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÁQUINA COM DEFEITO QUE FOI SUBSTITUÍDA. SUBSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS DOS ALUGUÉIS DA MÁQUINA SUBSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERMANÊNCA DO RECORRENTE COM AMBAS AS MÁQUINAS. PRETENSÃO RECURSAL VISANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

3.
O caso concreto se referiu a cobrança de aluguel de maquineta de cartão, em relação a dois aparelhos, sendo que, em verdade, uma máquina foi utilizada para substituir outra inoperante, restando devidamente provado por meio de documentos que o autor utilizou uma máquina até novembro/2021 e após a outra, ficando devidamente comprovada a cobrança indevida e a necessidade de se restituir em dobro os valores apurados.

4. O Autor, recorreu da sentença, visando acrescentar a condenação, indenização pelos danos morais sofridos.

5. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. Dessa forma, para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante
o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO a rejeição das preliminares, e
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos proemiais para
DECLARAR
a rescisão contratual entre as partes, e
CONDENAR,
a empresas rés,
solidariamente,
a proceder ao pagamento do valor de R$ 1.209,00 (um mil, duzentos e nove reais),
em dobro,
a título de danos materiais.

E mais,
SUGIRO
a improcedência do pedido de indenização por danos morais”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024